Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-24.2024.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RAPPI - Intermediação digital e transporte – Pretensões condenatórias ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização julgadas parcialmente procedentes – Suspensão do credenciamento do entregador sem demonstração da justa causa alegada – Reintegração à plataforma que se mostra de rigor – Multa fixada para cumprimento dessa obrigação que nada tem abusiva –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RAPPI - Intermediação digital e transporte – Pretensões condenatórias ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização julgadas parcialmente procedentes – Suspensão do credenciamento do entregador sem demonstração da justa causa alegada – Reintegração à plataforma que se mostra de rigor – Multa fixada para cumprimento dessa obrigação que nada tem abusiva – Lucros cessantes de indenização por dano moral indevidos - Apelação da ré conhecida e não provida, não provida a do autor.